Tribunal: TJES
Processo: 5002043-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002043-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MARINALVA AYRES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE CIVIL DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato bancário cuja existência é impugnada por curadora de pessoa incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência em ação que discute descontos por suposto contrato de empréstimo não reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incapacidade civil da autora, comprovada por termo de curatela e laudos médicos, reforça a plausibilidade da tese de contratação irregular.

4. A instituição financeira não demonstrou, de plano, a existência válida do contrato, tampouco afastou os indícios de ausência de consentimento da parte representada.

5. O desconto sobre verba alimentar de pessoa curatelada, sem prova da origem da dívida, configura perigo de dano grave, legitimando a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de prova da contratação, aliada à incapacidade civil da parte agravada, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 3º e 104; CDC, arts. 6º, III e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002043-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: BERNARDO BUOSI - SP227541-A
AGRAVADO: MARINALVA AYRES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: ZELIA AYRES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: ELIETE BONI BITTENCOURT - ES5003-A, NATALIA SARAIVA SOUSA - ES20326, RAFAEL FIRME DA SILVA - ES37734,

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação ajuizada por
Marinalva Ayres de Oliveira
, representada por sua curadora Zelia Ayres de Oliveira, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco cesse a cobrança dos valores referentes ao contrato questionado e se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
ausência de probabilidade do direito, pois a parte autora teria pactuado livremente o contrato e a análise da legalidade da cobrança demanda o contraditório;
ii)
inexistência de perigo de dano irreparável, argumentando que a simples cobrança não configura risco iminente a justificar a medida antecipatória;
iii)
prazo exíguo para cumprimento da decisão, considerando os trâmites administrativos internos da instituição financeira;
iv)
excessividade da multa imposta, que seria desproporcional e poderia resultar em enriquecimento sem causa da parte adversa.

Em análise perfunctória restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a parte ora agravada ajuizou ação narrando estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida sem que tenha contratado qualquer empréstimo ou cartão de crédito.

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência, que a ré se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato, o que foi deferido pelo juízo originário.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente acerca da ausência de elementos a autorizar a medida adotada pelo juízo.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

Desta feita, verifico demonstrada na origem a fumaça do bom direito, isso porque, não obstante tenha a instituição financeira alegado que o sistema utilizado é idôneo, fica a dúvida quanto ao efetivo desejo do consumidor de efetuar a contratação do produto bancário e o esclarecimento acerca de suas consequências, fato este que fere o dever de informação ao consumidor e será objeto de prova, oportunamente.

Ganha ainda mais robustez a tese autoral de irregularidade na contratação diante da incapacidade civil da parte autora, devidamente comprovada documentalmente por meio de termo de curatela e laudos médicos.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência, cabendo à instituição o cumprimento da medida.

Além disso, convém rememorar que a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, no caso, a recorrente, e não eventualmente do ente pagador, terceiro estranho ao feito.

Em caso semelhante, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2) Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que a autora possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário. 3) O “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’. 4) Incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368). (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004304-21.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 09/Aug/2024)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.